Tribunal: TJSP
Processo: 2236715-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Valor da Causa. Recuperação Judicial. Inexistência de critério específico, estabelecido em lei, para a hipótese. Aplicação da regra geral que norteia a estimativa pela vantagem econômica perseguida pelo devedor. Fixação, entretanto, que depende de fatores diversos, tudo recomendando o diferimento, inclusive da atribuição de valor, para momento posterior à concessão da recuperação. Valor sugerido

Ementa:
Valor da Causa. Recuperação Judicial. Inexistência de critério específico, estabelecido em lei, para a hipótese. Aplicação da regra geral que norteia a estimativa pela vantagem econômica perseguida pelo devedor. Fixação, entretanto, que depende de fatores diversos, tudo recomendando o diferimento, inclusive da atribuição de valor, para momento posterior à concessão da recuperação. Valor sugerido pela devedora que não é irrisório e merece mantido, ao menos por enquanto.

Recuperação Judicial. Gratuidade Judiciária que não se compatibiliza com o processo recuperatório. Diferimento do recolhimento das custas a final igualmente inadmissível

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236715-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
GERATHERM MEDICAL LATIN AMERICA LTDA., é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236715-62.2019.8.26.0000 -Voto no 43.734
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2236715-62.2019.8.26.0000
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES
JUÍZA DE DIREITO: ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA
QUERIDO
AGRAVANTE: GERATHERM MEDICAL LATIN AMERICA LTDA.
AGRAVADO: O JUÍZO
INTERESSADA: CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.
(ADMINISTRADORA JUDICIAL)
VOTO N.o 43.734
Valor da Causa. Recuperação Judicial. Inexistência de critério
específico, estabelecido em lei, para a hipótese. Aplicação da
regra geral que norteia a estimativa pela vantagem econômica
perseguida pelo devedor. Fixação, entretanto, que depende de
fatores diversos, tudo recomendando o diferimento, inclusive da
atribuição de valor, para momento posterior à concessão da
recuperação. Valor sugerido pela devedora que não é irrisório e
merece mantido, ao menos por enquanto.
Recuperação Judicial. Gratuidade Judiciária que não se
compatibiliza com o processo recuperatório. Diferimento do
recolhimento das custas a final igualmente inadmissível
Recurso parcialmente provido.
A agravante formulou pedido de recuperação judicial e
atribuiu, ao valor da causa, o correspondente ao seu capital social
(R$1.762.700,00), tendo requerido, ainda, a concessão da gratuidade
judiciária.
Ao examinar o pleito, o i. magistrado de piso determinou,
com assento no art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil, a retificação do
valor da causa a R$11.967.066,45, equivalente à dívida (aproximada) sujeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236715-62.2019.8.26.0000 -Voto no 43.734
3
à moratória, cuidando de indeferir, por incompatível com o pedido de
recuperação, a gratuidade judiciária (fls. 275/277 da origem).
Inconformada, recorre à Corte a sustentar, em suma, que
não é possível conhecer, logo no ato da distribuição do pedido de
recuperação, o real proveito econômico da demanda, mostrando-se justo a
consideração, como parâmetro, do valor do seu capital social.
Nessa toada, pleiteia seja mantido o valor da causa, tal
como indicou inicialmente, e que o eventual saldo das custas seja cobrado
conforme o artigo 63, inciso II, da Lei no 11.101/2005.
De resto, a dizer que passa por situação financeira difícil,
requer a concessão da gratuidade judiciária ou, alternativamente, o
diferimento do recolhimento das custas.
Processado sem efeito suspensivo, vieram informes (fls.
52/81, parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls.
87/89) e manifestação da administradora pelo parcial provimento (fls. 93/97).
É o relatório.
A taxa judiciária corresponde à contraprestação dos
serviços judiciários que são prestados à parte que deles necessita e os reclama
perante o Estado-Juiz, sendo de maior ou menor monta segundo o valor
atribuído à causa e que corresponde, de ordinário, à vantagem buscada pelo
autor.
Parece, então, de lógica incontornável que as demandas de
maior complexidade, normalmente com valores altos, recolham taxas de
maior vulto. Afinal, demandarão, até por fugir à rotina, serviços redobrados.
No caso da recuperação judicial, conquanto não se
estabeleça critério legal e específico para a mensuração de seu valor, é de se
considerar a regra geral de estimativa, segundo a qual deve corresponder à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236715-62.2019.8.26.0000 -Voto no 43.734
4
vantagem econômica almejada pelo devedor, não se olvidando que deve
propiciar o acesso ao Judiciário e observar o princípio da razoabilidade1.
Não obstante, é de se ver, também, que são presumíveis as
dificuldades financeiras por que passa a agravante, agora recuperanda, tanto
que, pelo plano de recuperação, certamente proporá a seus credores que
aceitem transigir com os valores e as datas de exigências de seus créditos.
É de se considerar, ainda, que, nesta fase, é quase
impossível quantificar as vantagens econômicas almejadas pela devedora.
Atenta a tais considerações, a, então, única Câmara
Reservada, com os votos condutores dos Des. Elliot Akel e Romeu Ricupero,
definiu que o valor da causa pode ser revisto no momento posterior à
concessão da recuperação, ocasião em que serão recolhidas as respectivas
custas processuais2.
E a atual jurisprudência desta C. 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial caminhou para o mesmo sentido:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALOR DA CAUSA. Decisão
pela qual o juízo da recuperação altera de ofício o valor da
causa para R$ 170 milhões. Inadmissibilidade. Inexistência
de critério específico para a atribuição do valor da causa na
recuperação judicial. Manutenção do valor estimativo
atribuído pelas requerentes (R$ 1 milhão). Valor da causa que
deve corresponder ao proveito econômico obtido com o
pedido, a ser conhecido somente após a concessão da
recuperação judicial. Custas complementares que devem ser
recolhidas oportunamente. AGRAVO PROVIDO.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação judicial

Valor da causa Decisão que determinou a adequação ao
passivo declarado Descabimento Princípio do acesso ao
Judiciário Possibilidade de fixação posterior à concessão da
1 RESTIFFE, Paulo Sérgio. Recuperação de Empresas. Barueri: Manole, 2.008, p. 120
2 AI 619.727.4/0-00 e 437.666.4/8-00
3 AI no 2165647-57.2016.8.26.0000, sob a rel. do Des. Alexandre Marcondes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236715-62.2019.8.26.0000 -Voto no 43.734
5
recuperação Agravo Provido.4
E, de fato, não soa irrisório o valor sugerido pela
devedora, de R$1.762.700,00, que, por enquanto, deverá ser mantido.
Ressalvado meu ponto de vista externado em precedentes,
adiro ao posicionamento atual deste órgão fracionário. De efeito, pese o
estado de dificuldade por que passa a autora, já evidenciado pela necessidade
de se curvar ao pedido de recuperação judicial, tal como decidiu o i.
magistrado, a gratuidade judiciária não se compatibiliza com o processo
recuperatório, que exige um mínimo de lastro financeiro para manter a
atividade empresarial. E, dentro desse lastro, deve estar presente o numerário
necessário ao custeio do processo.
O pedido de diferimento das custas, pela mesma razão,
não merece acolhido.
Tais os fundamentos, em suma, de propor o parcial
acolhimento do recurso para autorizar que o valor definitivo da causa seja
atribuído em até trinta dias após a concessão da recuperação, ocasião em que
serão recolhidas as custas respectivas e correspondentes, mantido, até lá, o
valor proposto pela agravante, que só estará obrigada a recolher a diferenças
das custas com referência em tal valor.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
4 AI no 2107471-22.2015.8.26.0000, sob a rel. do Des. Ramon Mateo Júnior.